Tribunal: STF
Processo: RE 1587076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Execução individual de sentença prolatada em mandado de segurança coletivo. Legitimidade Ativa. Filiação prévia à Impetração. Desnecessidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, em execução individual de título coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo, manteve a ilegitimidade ativa dos exequentes por ausência de comprovação de filiação à associação impetrante ao tempo da propositura da demanda coletiva.
2. Os recorrentes sustentam a desnecessidade de filiação prévia à associação impetrante do mandado de segurança coletivo como requisito de legitimidade para o cumprimento do título coletivo, invocando o Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação de filiação prévia à associação impetrante do mandado de segurança coletivo para que os associados tenham legitimidade para a execução individual do título judicial.
III. Razões de decidir
4. A matéria objeto do recurso extraordinário foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 1.293.130-RG/SP).
5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.
6. Tal entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos de recursos que versaram matéria idêntica, inclusive em casos envolvendo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como parte recorrente.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. IMPRESCINDIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
1. Trata-se de Apelação em que se objetiva anular a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa ad causam dos Exequentes. 
2. A coisa julgada formada em ação coletiva movida por associação alcança apenas os filiados ao tempo de sua propositura, ainda que se trate de Mandado de Segurança Coletivo. A desnecessidade de prévia autorização para a impetração do writ of mandamus (Súmula 629 do STF) não pode ser interpretada de modo a tornar prescindível a própria condição de filiado, ou mesmo permitir que abranja pessoas que vierem a se associar em momento posterior. Precedente: TRF – 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 0008503- 85.2018.4.02.0000. 8ª Turma Especializada. Rel. Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA. Julgado em 05/03/2020. Publicação em 10/03/2020. 
3. In casu, os Apelantes não comprovaram suas filiações à associação Impetrante ao tempo da propositura do aludido Mandado de Segurança Coletivo, uma vez que a declaração acostada aos autos não traz qualquer registro atinente às respectivas datas em que se associaram, e nem poderiam pois se aposentaram após o referido marco temporal. 
4. Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 236).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 272).

3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 318).

4. O acórdão prolatado em embargos declaratórios foi anulado pelo STJ, que determinou o retorno dos autos ao TRF (e-doc. 343), onde foi prolatado novo acórdão, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. IRREGULARIDADES SANADAS. RECURSO PROVIDO. RESULTADO INALTERADO. 
1. Trata-se de reanalisar os embargos de declaração em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 
2. O título que embasa a execução foi formado nos autos da ação de mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, movida pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, em que restou decidido o pagamento da parcela GDIBGE aos associados da Impetrante. 
3. O voto condutor registrou que: "Tratando-se de ajuizamento de Execução Individual de Sentença proferida em processo coletivo, os limites subjetivos do título judicial, formado em ação proposta por associação, são definidos pela comprovação de filiação ao tempo da propositura da demanda principal." 
4. A Associação expressamente limitou o grupo substituído a seus associados, conforme se extrai da petição inicial do feito coletivo, em que ela, ao discorrer sobre sua legitimidade, explicitou que "no presente writ of mandamus defende interesses de seus associados, o que se insere dentro de seus objetivos estatutários (vide art. 2º, caput e alínea "b" do Estatuto da Impetrante)", mais adiante, nos pedidos, a DAPIBGE reafirmou essa limitação. O termo "associados" se refere aqueles que eram filiados ao tempo da propositura da ação coletiva.
 5. Ademais, diversamente do que ocorre com as entidades sindicais, que têm ampla legitimidade para atuar na defesa de toda categoria profissional (art. 8º, III, da CF/88), a atuação das entidades associativas em juízo restringe-se a beneficiar seus filiados. 
6. Tal conclusão decorre de expressa disposição constitucional de que as associações podem impetrar mandado de segurança "em defesa dos interesses de seus membros ou associados ”, de modo que é irrelevante a circunstância de não haver relação de associados da Impetrante, pois essa limitação decorre do próprio ordenamento jurídico. 
7. Assim, seja pelo fato de a legitimação extraordinária não levar à ampliação da coisa julgada, que alcança somente os associados e não os associáveis, seja pela limitação auto imposta pela associação, o título formado naquela ação coletiva alcança somente os filiados ao tempo da propositura da demanda coletiva. 
8. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão apontada, sem modificar o resultado do julgamento.” (e-doc. 388).

5. Os embargos de declaração protocolados na sequência foram rejeitados (e-doc. 422).

6. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violado o art. 5º, incs. XXI, XXXVI e LXX, da Constituição da República. 

7. Sustentam ser desnecessária a filiação à associação impetrante do writ coletivo, em data anterior à impetração, como requisito de legitimidade para cumprimento do título coletivo, na forma do decidido pelo STF no Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 1.293.130-RG/SP).

7.1. Discorrem sobre a “distinção clara entre as ações coletivas em geral, em que a legitimidade das associações é regulada pelo inciso XXI do art. 5º da Carta Política, e as ações de mandado de segurança coletivo, em que a mesma legitimidade decorre diretamente do inciso LXX, letra “b” do art. 5º da CF.”. Afirma que na segunda  hipótese é “ampla a eficácia da sentença no mandado de segurança coletivo, de modo a abranger aqueles que tenham se vinculado ao ente associativo a qualquer tempo”.

7.2. Requerem o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para a execução do julgado (e-doc. 437).

É o relatório.

Decido.

8. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:

Tema RG 1.119 - Tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”

9. Verifico ser patente que tal entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos de recursos que versaram matéria idêntica à veiculada nesta sede processual e que contaram com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como parte recorrente: RE nº 1.438.122/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.315.155/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2021, p. 05/11/2021; ARE nº 1.321.456/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.343.733/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2022, p. 17/08/2022; ARE nº 1.345.315/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2022, p. 16/08/2022; e ARE nº 1.354.870/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/11/2021, p. 24/11/2021.

10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Colegiado de origem prossiga na análise do pedido de execução individual como entender de direito, reconhecida a legitimidade ativa dos requerentes. 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator